Tribunal: CARF
Processo: 13830.720187/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão­de­obra, incide a contribuição previdenciária em face da exclusão do Simples Federal ou do Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
Grupos econômicos, justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa às demais, notadamente em se tratando de grupos econômicos de fato.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720187/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
BETA THERM, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça
recursal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
GRUPO
ECONÔMICO.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão-de-obra, incide
a contribuição previdenciária em face da exclusão do Simples Federal ou do
Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGO 124,
INCISO I DO CTN. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
“Grupos econômicos”, justamente por constituírem um conjunto de
contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um mesmo conjunto
de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em que o
resultado de uma interessa às demais, notadamente em se tratando de “grupos
econômicos de fato”.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720187/2012-82
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

Estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes
ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário (fls. 258 e
ss) interposto contra R. Acórdão proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 245 e ss) que manteve lançamentos, referentes às
contribuições sociais parte da empresa incidentes sobre a remuneração paga a empregados e
retirada pró-labore e SAT/RAT - DEBCAD 51.017.337-3 e glosa de compensação - DEBCAD
51.017.339-0, períodos de 01/2009 a 10/2010, por conta da exclusão do Simples Nacional, nos
termos do ADE/MRA no 72, de 6/11/2011 (fls 06), proferido após Representação Fiscal de
Exclusão do Simples emitido pela Autoridade Autuante (fls. 2 e ss).
Segundo o Acórdão:
Trata-se de lançamento referente às contribuições sociais parte da empresa incidentes
sobre a remuneração paga a empregados e retirada pró-labore e SAT/RAT - DEBCAD
51.017.337-3 e glosa de compensação - DEBCAD 51.017.339-0.
O lançamento apresenta os seguintes valores:
DEBCAD 51.017.337-3: R$ 1.560.382,64
DEBCAD 51.017.339-0: R$ 261.109,61
O lançamento decorre do ADE DRF/MA no 72/2011, que excluiu a empresa do Simples
Federal - Lei no 9.137/1996, com efeitos 01/04/2006 a 31/01/2007 e do Simples
Nacional – LC no 123/2006, com efeitos de 01/01/2008 a 31/12/2010.O motivo do ADE
acima mencionado foi a cessão/locação de mão-de-obra no ano-calendário 2008
(principalmente para a tomadora BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA), atividade
vedada no SIMPLES FEDERAL e NACIONAL.
Os fatos geradores do lançamento decorrem da remuneração paga a empregados e da
retirada pró-labore, as quais foram informadas em GFIP, mas não recolhidas, uma vez
que a empresa declarou ser optante pelo SIMPLES.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

Quanto à compensação efetuada em GFIP nas competências 04/2009 a 10/2010, a
mesma corresponde aos valores da retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de
serviço. Esclarece a fiscalização que a compensação foi indevida, uma vez que a
empresa recolheu apenas a parte de segurados (por ter declaro ser optante do
SIMPLES).
Esclarece a fiscalização que foram considerados créditos da autuada os recolhimentos
no código 2631. Como não foram efetuados recolhimentos no Simples Nacional nas
competências 01/2009 a 10/2010, não houve crédito do Simples a ser considerado.
A fiscalização constatou a existência de grupo econômico de fato, com os seguintes
fundamentos:
- a sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, é esposa do sócio
administrado da empresa Brunnschweiler.
- A sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, foi sócia
fundadora da empresa Brunnschweiler, constituída em 16/04/1996, retirando-se da
empresa em 26/12/1996.
- Fernanda Boarin Boechat, filha do casal, é sócia da autuada.
- A autuada presta serviço de montagens de equipamentos produzidos pela empresa
Brunnschweiler, tanto em sua linha de produção, quanto no local de montagem, nos
estabelecimentos dos clientes da Brunnschweiler.
- A autuada presta assistência técnica após a montagem dos equipamentos.
- Os empregados da autuada ficam à disposição da empresa Brunnschweiler, uma vez
que esta é que detem o conhecimento técnico para a execução dos serviços contratados.
- Embora o objeto do contrato da autuada seja fabricação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comércio de peças, no período 03/2006 a
11/2009 não realizou nenhuma venda de produto, somente aferiu receita de prestação de
serviço.
- De um total de 37 notas fiscais emitidas no período 03/2006 a 11/2009 (notas fiscais
com numeração entre 16 e 54), 32 foram emitidas para a empresa Brunnschweiler, as
demais foram emitidas para clientes da Brunnschweiler.
- A sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, ao prestar
esclarecimentos à fiscalização por ocasião da fiscalização encerrada em agosto de 2010
(processo 11444.000344/2010-04, de exclusão do SIMPLES), confirmou que Paulo
Roberto Brito Boecha, sócio administrador da Brunnschweiler Latina Ltda, interfere na
administração da autuada, que a supervisão dos serviços prestados pelos empregados da
autuada é feita pela Brunnschweiler, controlando frequência e horário do empregados.
A Sra. Heloísa Helena Boarin Boechat Informou também não saber exatamente como é
feita a determinação de preço para a Brunnschweiler; também não soube informar se no
intervalo entre obras, os empregados da empresa ficam a disposição da Brunnschweiler
ou não.
- No campo destinado às informações do responsável pela elaboração da GFIP da
autuada consta como responsável a empresa Brunnschweiler e o nome de contato de
“Paulo Boechat”; como telefone de contato, até a competência 02/2001 constava o no 14
3408-6500, que é o telefone da empresa Brunnschweiler. A centralização de controles
fiscais e contábeis de ambas as empresas em um único departamento fiscal/contábil é
significativa para concluir pela existência de grupo econômico.
- A empresa Brunnschweiler realiza adiantamentos à autuada, cujos valores anuais
sempre são superiores aos das notas fiscais de prestação de serviço emitidas.
Examinando os livros contábeis da autuada, verifica-se que entre os anos calendários de
2007 a 2009 foi utilizada a conta 2.2.6.01.01 – “Adiantamento de Clientes” para
registrar os adiantamentos da empresa Brunnschweiler, a qual apresenta os seguintes
valores: a) 31/12/2007=R$ 2.395.412,26; b) 31/12/2008=R$ 3.968.859,03; c)
31/12/2009 R$ 4.732.461,81.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

Não foi apresentado livro contábil de 2010.
- Intimada a informar a origem dos recursos do período 2006 a 2010, bem como a
informar o motivo pelo qual não houve faturamento no ano de 2010, a autuada informou
que todos os recursos de 2006 a 2010 são oriundos de recebimentos de faturas e que as
diferenças provêm de adiantamentos efetuados pela empresa Brunnschweiler, não
havendo empréstimo bancário. Quanto à ausência de faturamento em 2010, informa que
os serviços de montagem são de longa duração e o faturamento somente ocorre ao final
da montagem, e recebe adiantamentos da Brunnschweiler.
Salienta a fiscalização que a autuada alega que todos seus contratos são verbais, sendo
estranho o adiantamentos de valores vultosos sem apresentação de garantia, haja vista o
risco de perda.
Intimadas em 22/02/2012 (Beta Therm) e 18/02/2012 (Brunnschewiler), as interessadas,
ingressaram, em 19/03/2012, com as manifestações de inconformidade, nas folhas 177 a
191 e 204 a 212, alegando que:
- não lhe foi assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa no procedimento –
processo de sua exclusão do Simples, caracterizando cerceamento de defesa.
- o objeto da empresa não é a locação de mão-de-obra.
- não houve comprovação cabal da existência de grupo econômico, apenas suposições.
- Não se pode admitir a constatação de grupo econômico pelo simples fato do esposo da
proprietária e representante legal da empresa recorrente ser proprietário da empresa
Brunnschweiler, que é cliente da recorrente.
- O próprio Relatório Fiscal admite que a representante legal da recorrente foi sócia
fundadora da empresa de seu marido.
- Não se trata de grupo econômico, apenas de duas empresas que prestam serviço entre
si.
- A recorrente nunca locou mão-de-obra, mas sim prestava serviço; os funcionnários da
recorrente devem obediência e se reportam somente a ela e nada tem a ver com a
empresa contratante, a não ser a prestação de serviço para o qual foi contratada; dessa
forma deve ser imediatamente reenquadrada no Simples.
- O desenquadramento do Simples não poderia ter efeitos retroativos, pois durante o
período de opção cumpriu com suas obrigações rigorosamente.
- Somente após sua exclusão do Simples foi aberta oportunidade da recorrente se
manifestar, o que fere seu direito de defesa.
- O ADE não se fundamentou nas hipóteses de exclusão da Lei 9.317/1996.
- A exclusão fere os princípios norteadores da ordem econômica, previstos nos art. 170
e 174 da Constituição Federal, na medida que impossibilita a empresa desenvolver
plenamente suas atividades econômicas.
- a exclusão do Simples pautada em uma interpretação subjetiva, configura afronta ao
princípio da boa-fé, veiculado no Código Civil de 2002.
A DRJ de origem ementou a decisão da seguinte forma:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO.
O fato do processo de exclusão do Simples Nacional não estar definitivamente julgado
no âmbito administrativo, não impede que a autoridade fiscal proceda ao lançamento
dos tributos devidos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o
controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas tenha personalidade
jurídica própria.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX do Artigo 30 da Lei no 8.212/91.
Cientificado o responsável solidário da decisão de 1a Instância, aos 14/10/2013
(segunda-feira - fls. 256), o solidarizado BRUNNSCHWEILER LATNA LTDA apresentou o
presente recurso voluntário em 13/11/2013 (quarta-feira - fls. 175 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão. Ressalta nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa por não ter sido
conferida oportunidade de discutir sua inserção no pólo passivo da autuação, no curso da
instrução processual. Pede a produção de provas para demonstrar não ser solidário e assinala que
a fiscalização não logrou comprovar a formação de grupo econômico. Afirma a inexistência da
cessão de mão de obra. Pede a sua exclusão do pólo passivo da autuação, a anulação da autuação
e o cancelamento do lançamento tributário.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das nulidades
O Recorrente alega vício na autuação decorrente de cerceamento à defesa, em
razão do fato de não ter sido instado a apresentar defesa no curso do procedimento investigatório
não lhe sendo possibilitado discutir sua inserção no polo passivo.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, neste momento, não há processo instaurado mas tão-somente
procedimento, não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório, direito à ampla defesa,
ao devido processo legal e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

Nesse sentido, a Súmula no 46 do CARF:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Assim, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva das regras matrizes de incidência tributária era afeta à BETA THERM e
que o Recorrente era responsável solidário.
O Relatório Fiscal de fls. 173 e ss bem esclarece a responsabilização solidária.
O Recorrente solidarizado demonstra ter identificado e compreendido as infrações
apontadas no lançamento e a fundamentação à solidarização.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração veio estribado de todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, ao Recorrente solidarizado e ao contribuinte, o
conhecimento nítido da acusação imputada, com detalhamento do desenvolvimento da
fiscalização em exame, apontando as infrações com todos os seus contornos (todos os critérios
das regras-matrizes de incidência tributária), relacionando os atos passíveis de esclarecimentos
por parte do sujeito passivo.
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente solidarizado com abertura de prazo para apresentação de impugnação ao lançamento,
assim como o fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais. A robusta
Impugnação apresentada demonstra a ausência de prejuízo (fls. 214 e ss)
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Observa-se, ademais, que o ordenamento pátrio foi seguido pela Autoridade
responsável pela exclusão de ofício, sendo concedido prazo legal ao contribuinte para
apresentação de inconformidade.
A exclusão do Simples Nacional foi cientificada ao Contribuinte regularmente,
conforme se constata do fundamentado Termo de Cientificação e Intimação Fiscal. O
Contribuinte não apresentou inconformismo no momento legal, apenas insurgindo-se após o
lançamento tributário.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração.
Tendo sido observados os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício
ensejador de nulidade dos lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
Da Responsabilidade Solidária
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

A fiscalização identificou a responsabilidade solidária do Recorrente com suporte
no art. 124, I, do CTN, por ter interesse comum à causa da despesa.
No direito, impera o princípio da existência individualizada da pessoa jurídica, o
que significa dizer que a pessoa jurídica é reconhecida pelo direito como sujeito de direitos e
obrigações, tendo existência distinta de seus membros.
No campo tributário, o artigo 121 do CTN dispõe que o sujeito passivo é a pessoa
obrigada a pagar o tributo, definindo como contribuinte (inciso I) aquele que tem relação pessoal
e direta com o fato gerador, e responsável (inciso II) aquele que, sem se revestir da condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei.
Ou seja, a regra é que o contribuinte é o sujeito passivo obrigado ao pagamento.
Ocorrerá a imputação da responsabilidade pelo pagamento para terceiro quando a lei assim
determinar. Em outras palavras, é uma hipótese de caráter excepcional.
Nesse sentido, para fundamentar a responsabilidade solidária no artigo 124, inciso
I do CTN, deve-se comprovar o nexo causal com o fato ou negócio vinculado à regra matriz de
incidência tributária.
Essa situação ficou bem descrita no relato fiscal e no R. Acórdão recorrido (fls.
249 e ss):
A fiscalização constatou que a autuada juntamente com a empresa Brunnschweiler
Latina Ltda, CNPJ 01.214.149/0001-36, constituem grupo econômico de fato, tendo em
vista que as empresas possuem direção, controle e administração exercida pela mesma
pessoa, Paulo Roberto Brito Boechat.
As alegações da autuada no sentido de que a caracterização de grupo econômico se
baseou apenas em suposições não merecem prosperar. Isso porque a fiscalização narrou
diversos fatos que em seu contexto não deixam dúvida quanto à existência do grupo
econômico. Entre os fatos descritos pela fiscalização, temos:
- No campo destinado às informações do responsável pela elaboração da GFIP da
autuada consta como responsável a empresa Brunnschweiler e o nome de contato de
“Paulo Boechat”; como telefone de contato, até a competência 02/2001 constava o no 14
3408-6500, que é o telefone da empresa Brunnschweiler, demonstrando centralização de
controles fiscal e contábil.
- a sócia administradora da autuada, Heloísa Helena Boarin Boechat, é esposa do sócio
administrado da empresa Brunnschweiler.
- embora não haja contrato por escrito entre as duas empresas, a empresa autuada recebe
valores vultosos a título de adiantamento da empresa Brunnschweiler, registrados na
conta . 2.2.6.01.01 – “Adiantamento de Clientes” (saldo da conta em 31/12/2007= R$
2.395.412,26, em 31/12/2008=R$ 3.968.859,03, em 31/12/2009 R$4.732.461,81)
- A Sra. Heloísa Helena Boarin Boechat, ao prestar esclarecimentos à fiscalização por
ocasião da fiscalização encerrada em agosto de 2010 (processo 11444.000344/2010-04,
de exclusão do SIMPLES), confirmou que Paulo Roberto Brito Boecha, sócio
administrador da Brunnschweiler Latina Ltda, interfere na administração da autuada,
que a supervisão dos serviços prestados pelos empregados da autuada é feita pela
Brunnschweiler, controlando frequência e horário do empregados.
- De um total de 37 notas fiscais emitidas no período 03/2006 a 11/2009 (notas fiscais
com numeração entre 16 e 54), 32 foram emitidas para a empresa Brunnschweiler, as
demais foram emitidas para clientes da Brunnschweiler.
Sobre a formação de Grupo Econômico, a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT
prevê:
Art. 2o (...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

§ 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.”
No âmbito da legislação previdenciária o conceito de “grupo econômico” encontra
previsão no art. 748 da Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 14/07/2005, in verbis:
“Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica Assim, com base na documentação
acostada pela fiscalização e na situação fática demonstrada, em perfeita consonância
com a legislação supracitada, restou evidenciado de forma inequívoca que as pessoas
jurídicas elencadas desenvolvem suas atividades como se uma fossem, estabelecendo
relações que demonstram a unicidade de interesses, constituindo, pois, um grupo
econômico de fato.
A caracterização do grupo econômico traz como consequência jurídica a imposição da
responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
(...)
Assim, com base na documentação acostada pela fiscalização e na situação fática
demonstrada, em perfeita consonância com a legislação supracitada, restou evidenciado
de forma inequívoca que as pessoas jurídicas elencadas desenvolvem suas atividades
como se uma fossem, estabelecendo relações que demonstram a unicidade de interesses,
constituindo, pois, um grupo econômico de fato.
(...)
Como se depreende do dispositivo transcrito, faz-se referência a grupo econômico de
qualquer natureza, ou seja, não fica restrito aos grupos econômicos regularmente
constituídos.
Do relato acima, conclui-se que os conceitos formulados agasalham um vasto rol de
situações concretas, ou seja, empresas que realmente se associam, sem, contudo,
cumprirem estritamente os requisitos legais que também compõem um grupo
econômico.
Em consonância com os dispositivos supracitados e de acordo com a doutrina
amplamente majoritária pode-se concluir que: Grupo de Sociedades/Grupo de
Empresas/Grupo Econômico são caracterizados pela reunião de empresas através de um
processo de concentração e sob uma direção comum, mas sem fusão de patrimônios e
nem a perda da personalidade jurídica de cada empresa integrante, os grupos de
sociedade visam à concretização de empreendimentos comuns.
A simples constatação da existência de um grupo de sociedades articuladas já basta para
a aplicação das conseqüências jurídicas, independentemente de convenção ou contrato,
para coibir possíveis abusos e proteger credores e terceiros que se relacionem com tais
agrupamentos, considerando que as relações jurídicas destes grupamentos societários
para com terceiros, não podem ser examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do
interesse isolado de cada uma dessas empresas. Elas agem economicamente como um
todo, como um grupo, e assim devem ser consideradas.
Veja-se que a solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo
econômico é bastante ampla, abrangendo todas as obrigações das empresas ali impostas.
Basta uma das componentes do grupo deixar de cumprir as obrigações previdenciárias,
para todas assumirem a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de
ordem. A RFB poderá exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que
demonstrar a incapacidade da originariamente devedora.
Cabe observar, no entanto, que a possibilidade de atribuir a responsabilidade tributária
por solidariedade, via legislação ordinária, exige o atendimento dos requisitos do CTN,
sob pena de não ser juridicamente possível, pois, em ocorrendo a solidariedade
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser compartilhada pelo sujeito passivo
originário - aquele diretamente relacionado com a ocorrência do fato gerador, para um
terceiro - com o chamado responsável tributário, que, entretanto, somente pode ser
investido nesta condição (de devedor solidário), quando presentes todos os requisitos
legais enumerados no próprio CTN, ao qual se deve submeter a legislação ordinária e os
atos normativos.
(...)
Duas são, portanto, as situações autorizadas pelo CTN, para que se possa fazer incidir a
solidariedade:
Inciso I do art. 124 do CTN (as pessoas com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal): os “grupos econômicos”, justamente por
constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de
um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida em
que o resultado de uma interessa às demais, notadamente em se tratando de “grupos
econômicos de fato”;
Inciso II do art. 124 do CTN (as pessoas expressamente designada por lei): como já
observado, a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, vem exatamente, de acordo com o permissivo
legal do CTN, atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos “grupos econômicos”,
sejam quais forem: “de direito” ou “de fato”, estes últimos, “regulares” ou “irregulares”.
Com efeito, a responsabilidade tributária por sujeição solidária é possível por expressa
autorização legal (CTN, art. 124, incisos I e II), bem como está expressamente prevista
na legislação previdenciária (art. 30, IX da Lei n° 8.212/91), em perfeita consonância
com a autorização do CTN.
Desse modo, a fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais que lhe
impõem os dispositivos contidos no art. 33 da Lei no 8.212/91 e art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN. O procedimento adotado, fundamentado na legislação de
comando – art. 30, IX da Lei no 8.212/91 e art. 124 do Código Tributário Nacional –
CTN foi determinado pela constatação de que se trata de Grupo Econômico de fato.
Por todo o exposto, resta demonstrada a existência de um grupo econômico de fato e,
por conseguinte, todas as empresas respondem solidariamente pelo crédito constituído.
Posto isso, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, MANTENDO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, conforme acima exposto.
Considerando a comprovação da existência de Grupo Econômico de Fato entre o
Contribuinte e o Recorrente, presente a situação ensejadora da aplicação do art. 124, I do CTN,
sendo certa a manutenção da responsabilização solidária.
Do Mérito
O Recorrente alega não comprovada a formação de grupo econômico, de forma a
inexistir a cessão de mão de obra.
Não guarda melhor sorte o Recorrente.
Segundo se depreende o relatório fiscal, a Autoridade Lançadora, havendo
constatado a existência de grupo econômico, fez a representação para a exclusão do Contribuinte
do Simples Federal e do Simples Nacional e constituiu o crédito tributário.
O R. Acórdão Recorrido bem abordou o tema, conforme parcialmente
reproduzido no tópico acima.
Tanto o grupo econômico como a cessão de mão de obra foram comprovados
suficientemente pelas provas e relatos da Autoridade Autuante.
Presentes na instrução elementos suficientes para a manutenção dos lançamentos.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.003 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.720187/2012-82

Das Diligências
O Recorrente Solidário pede que seja concedido prazo para produção de provas
relativamente à solidariedade.
Ressalta-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim,
incumbia
ao
Recorrente
apresentar
tempestivamente
(impugnação/manifestação de inconformidade) as provas em direito admitidas no prazo
legalmente estipulado, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no
caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, conforme disposições
contidas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, situação que não foi comprovada no presente
processo.
Ademais, o Recorrente traz alegações desprovidas de qualquer lastro probatório a
desconstituir a robusta instrução processual, em sentido oposto.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Sendo assim, indefere-se o pedido de diligência.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso para afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital